Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-22.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato. Autorizada a cobrança, pois verificada a anotação do gravame no documento do veículo. Tarifa de avaliação. Cobrança que cabe ser afastada, diante da falta de prova da prestação do serviço. Abusividade. Repetição de indébito, de forma simples. Manutenção da r. sentença. Mantida a

Ementa:
Ação de repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de registro de contrato. Autorizada a cobrança, pois verificada a anotação do gravame no documento do veículo. Tarifa de avaliação. Cobrança que cabe ser afastada, diante da falta de prova da prestação do serviço. Abusividade. Repetição de indébito, de forma simples. Manutenção da r. sentença. Mantida a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais. Recurso não provido, com majoração da verba honorária recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001126-22.2016.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado DIOGO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com majoração da verba honorária. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001126-22.2016.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 29.957
2
VOTO No: 29.957
Apelação Cível No: 1001126-22.2016.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba
Apelante: BANCO ITAUCARD S/A
Apelado: Diogo da Silva
Ação de repetição de indébito. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Tarifa de
registro de contrato. Autorizada a cobrança, pois
verificada a anotação do gravame no documento do
veículo. Tarifa de avaliação. Cobrança que cabe ser
afastada, diante da falta de prova da prestação do
serviço. Abusividade. Repetição de indébito, de
forma simples. Manutenção da r. sentença. Mantida a
distribuição
recíproca
dos
ônus
sucumbenciais.
Recurso não provido, com majoração da verba
honorária recursal.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 90/94,
que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu a
restituir ao autor a quantia cobrada a título de Tarifa de Avaliação
do Bem, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais),
naforma simples, acrescida de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Dada
a sucumbência recíproca, as partes arcarão igualmente com as custas
e despesas processuais; quanto aos honorários advocatícios, vedada
a compensação, cada parte pagará ao patrono adverso verba no
valor de R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual deferida ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001126-22.2016.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 29.957
3
Recorre o réu (fls. 101/109).
Alega, em breve síntese, serem legais as tarifas
cobradas, na esteira do entendimento estabelecido pelo Superior
Tribunal de Justiça nas Súmulas 565 e 566, assim como no
julgamentos dos recursos REsp no 1.639.259/SP e REsp n°
1.578.553/SP, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Na hipótese dos
autos, não houve comprovação objetiva quanto à abusividade nos
valores cobrados com os parâmetros de mercado, tampouco
evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou
pratica abusiva realizada pelo réu. O instrumento contratual
acostado aos autos possibilita a verificação da ciência do
consumidor, no que tange as cobranças realizadas, diante da
previsão expressa. No que toca à tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, essa só se aplica a veículos usados e inclui a análise da
regularidade documental. Pretende a reforma da r. decisão
combatida, a fim de que seja julgada improcedente a demanda, com
inversão da sucumbência.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo.
Manifestação da parte adversa em contrarrazões às
fls. 115/122.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001126-22.2016.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 29.957
4
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de repetição de indébito em que o
autor se insurge contra a cobrança de tarifas aplicadas no contrato
de financiamento de veículo pactuado com o réu, ao argumento de
que não foi comprovada a efetiva prestação dos serviços de registro
de contrato e avaliação do bem.
A Mma. Juíza a quo entendeu pela procedência
parcial do feito.
Inconformada, recorre a instituição financeira.
Pois bem.
O recurso não cabe ser acolhido.
É certa a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor nas relações bancárias, nos termos da Súmula no 297 do
Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código
de Defesa do Consumidor.
Vê-se, portanto, que o autor aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento de modo a invalidar toda a
avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001126-22.2016.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 29.957
5
Contudo,
como
acertadamente
dispôs
a
d.
julgadora de origem, a solução se dá à luz do decidido pelo E. STJ,
sob o rito dos repetitivos.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553, de
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado
em 28/11/2018, consolidou-se:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. [...]”.
In casu, a cobrança pelo registro do contrato restou
justificada pela demonstração do registro de gravame no órgão de
trânsito, já que consta do documento do veículo (fl. 18) anotação
referente à “ALIENACAO: BANCO ITAUCARD SA”.
De outra ordem, no que se refere à tarifa de
avaliação do bem, no valor de R$ 460,00, de fato não foi
demonstrada a prestação do serviço.
Na hipótese, ausente nos autos laudo de avaliação
ou documento equivalente que comprovasse a efetiva prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001126-22.2016.8.26.0127 - Carapicuíba - Voto 29.957
6
serviço de avaliação de bem. O banco réu apenas apresentou, à fl.
110, um termo que se refere à ausência de débitos pendentes e
restrições junto ao órgão de trânsito, documento que não se presta a
justificar a cobrança em questão.
Assim é que a r. sentença combatida não comporta
reparo.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, mantida a r. sentença como lançada, majorando a verba
honorária devida pelo réu ao patrono do autor para R$ 2.000,00
(dois mil reais).
CAUDURO PADIN
Relator